Tribunal: TJDFT
Processo: 0747157-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXEQUENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. RENDA MENSAL. AFERIÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRIBUINTE DISPENSADA DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL DE IMPOSTO DE RENDA. AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO NA CTPS. PESSOA NÃO TITULAR DE CONTA BANCÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PESSOALMENTE. PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA (CPC, ART. 99, § 3o). CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRIVILEGIAÇÃO DO PROCESSO COMO INSTRUMENTO DE REALIZAÇÃO DO DIREITO E ALCANCE DA JUSTIÇA. BENEFÍCIO. EFEITO EX NUNC. POSTULAÇÃO APENAS NO CURSO DA FASE EXECUTIVA. ALFORRIA DAS DESPESAS PROCESSUAIS DECORRENTES DA ETAPA COGNITIVA. INVIABILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
2. Sobejando intangível a presunção de que usufrui a declaração firmada pela parte e de forma a lhe ser assegurado o pleno exercitamento do direito subjetivo público que a assiste de invocar a tutela jurisdicional, deve-lhe ser assegurada a gratuidade de justiça que reclamara, permitindo-lhe residir em Juízo sem que daí lhe advenha qualquer gravame ou afetação ao equilíbrio da sua economia pessoal, privilegiando-se, em suma, o princípio que resguarda o amplo acesso ao Judiciário e a destinação do processo como simples instrumento para realização do direito e alcance da justiça.
3. Emergindo dos autos que a parte não aufere quaisquer rendimentos mensais e tampouco é titular de conta bancária, ensejando a ilação de que, efetivamente, demanda o auxílio de familiares para manutenção de sua subsistência, é passível de ser qualificada como juridicamente pobre e agraciada com a justiça gratuita por sobejar intangível a presunção de legitimidade da afirmação que realizara com esse alcance por não ter sido infirmada por nenhum elemento em sentido diverso.
4. O benefício da gratuidade de justiça somente pode ser concedido com efeito ex nunc, tornando inviável que, não tendo a executada postulado nem sido agraciada com a salvaguarda antecedentemente nem reclamado sua concessão preteritamente à deflagração do cumprimento de sentença lhe direcionado, a benesse concedida somente na etapa executiva não alcança as despesas processuais a cujo pagamento fora condenada em sede cognitiva, vigendo somente após a formulação do pedido correlato.
5. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.